Tribunal: STF
Processo: RE 95232
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO,
COM BASE NO ART-485, ITENS V E VII, DO CPC. NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A PROPOSITO DA CONTROVERSIA SOBRE A AÇÃO RESCISÓRIA
NO PROCESSO DO TRABALHO, NO SENTIDO DE SABER SE E DISCIPLINADA PELOS
ARTS. 798 E 800, DO CPC DE 1939, OU SE PELAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL VIGENTE. NO RE 94.711-6-SP, A 10.10.1981, O
PLENÁRIO DO STF DECIDIU NÃO EXISTIR, NA ESPÉCIE, TEMA CONSTITUCIONAL
A POSSIBILITAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APOIO NO ART-143, DA
CONSTITUIÇÃO. TRATA-SE DE QUESTÃO QUE SE SITUA, EXCLUSIVAMENTE, NO
CAMPO DA INTERPRETAÇÃO DAS DUAS LEIS EM CONFRONTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.